Tribunal: TJMT
Processo: 1007109-02.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007109-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ALAN BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 022.912.981-19 (AGRAVANTE), ANTONIO GALVAO DO AMARAL NETO - CPF: 080.184.099-60 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA - CNPJ: 04.891.850/0001-88 (AGRAVADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DÉBITO AUTOMÁTICO – DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA NA DATA APRAZADA – ILEGALIDADE INDEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Ao que tudo indica, a agravada agiu no exercício regular de um direito, na medida em que, longe de caracterizar uma hipótese de penhora, o débito automático da fatura de cartão de crédito do agravante apenas seguiu a opção de pagamento prevista em contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALAN BRUNO RODRIGUES DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar, de nº 1030941-89.2021.8.11.0003, ajuizada em face da
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA
, indeferiu o pedido liminar de levantamento de valores subtraídos de forma supostamente arbitrária pela agravada.

Para tanto, aduz o agravante que tais valores possuem natureza salarial, sobre os quais incide a regra da impenhorabilidade absoluta, sendo medida de rigor, portanto, a sua imediata liberação, uma vez que, do contrário, além de não conseguir manter o próprio sustento, também não poderá honrar com outros compromissos assumidos, como pensão alimentícia e aluguel de imóvel.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido à id. nº 126235167 .

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 132322162, ocasião em que a parte agravada suscitou, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A agravada, em preliminar, alega que não é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que se trata de uma Confederação Nacional de Cooperativas do Sicoob, de terceiro grau, com personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos, criada por cooperativas centrais de crédito, que, por disposição estatutária, não pode admitir como cliente ou cooperado pessoas jurídicas que não sejam cooperativas de crédito da rede Sicoob e, muito menos, pessoas físicas.

Sem razão a agravada.

Embora o agravante tenha celebrado contrato de conta corrente com o SICOOB CERRADO MT, não há por onde deixar de reconhecer que ambos integram o mesmo grupo econômico e possuem, portanto, responsabilidade solidária, ainda que em homenagem a teoria da aparência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE SEGURO – COOPERATIVA – GRUPO ECONÔMICO – LEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE NULIDADE DO TÍTULO – LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE – DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As empresas usam a mesma logomarca, e, a documentação além do Banco Cooperativo Sicredi S/A, a Cooperativa Sicredi Vale do Cerrado, denotam fazer parte de um sistema de crédito cooperativo, portanto, estão ligadas entre si, sendo aplicável a teoria da aparência, o que afasta o reconhecimento da ilegitimidade.
(...). (N.U 1018388-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – MORTE SEGURADO – COBERTURA RECUSADA – ALEGAÇÃO DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECUSA INJUSTIFICADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A instituição bancária inegavelmente participou da cadeia comercial do produto (seguro prestamista), por isso, é legitimada para compor a lide e responder judicialmente os fatos noticiados nesta demanda, demais, o recorrente Banco do Brasil compõe o grupo econômico, do qual a segunda recorrente COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL administra um dos produtos oferecidos aos clientes do Banco do Brasil, chamado BB Seguro Credito Protegido. (...)
. (N.U 1030750-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 05/03/2022)

Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pela agravada.

É como voto.

II) VOTO

Eminentes pares:

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o seu pedido de tutela antecipada, formulado no sentido de reaver os valores de natureza salarial que foram debitados pela agravada em sua conta corrente para pagamento de dívida de natureza não alimentar, no caso, de fatura de cartão de crédito.

Então, nesta ocasião, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do novo CPC, in verbis:

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015)
.
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

Na hipótese, ao menos em cognição sumária, não há nada que convença da probabilidade do direito invocado pelo agravante. Muito pelo contrário, ao que tudo indica, a agravada agiu no exercício regular de um direito, na medida em que, longe de caracterizar uma hipótese de penhora, o débito automático da fatura de cartão de crédito do agravante apenas seguiu a opção de pagamento prevista em contrato.

Assim, com base nessas considerações, não há por onde acolher a súplica recursal..

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022